Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0705846-82.2023.8.07.0000 Impetrante D. D. F. Informante Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal consubstanciado na ausência de disponibilização de monitores suficientes nas escolas públicas inclusivas do Distrito Federal. Afirma ser portador do Transtorno do Espectro Autista, contar 4 (quatro) anos de idade e fazer acompanhamento médico neurológico e terapias regularmente. Informa que no ano em curso foi matriculado no Centro de Ensino Infantil da 210 localizado em Samambaia mediante encaminhamento nos seguintes termos: “O Programa de Educação Precoce encaminha o aluno para o ensino Regular, onde deverá ser matriculado em turma de Integração Inversa na modalidade de Transtorno Autista (TEA) com auxílio de monitor/educador social.”. Alega que na escola não há monitores suficientes para auxiliarem os professores, o que compromete o ensino infantil, uma vez que no turno matutino a escola tem 6 (seis) turmas infantis, sendo 3 (três) da educação de integração inversa (com alunos especiais), bem como que na sua turma há 18 (dezoito) alunos com outros dois também diagnosticados com TEA. Sustenta a necessidade de um monitor em sala de aula para lhe dar apoio e auxiliar a educadora nas atividades pedagógicas, porquanto insuficientes os monitores disponíveis na escola, o que tem prejudicado o seu aprendizado. Pede a concessão da gratuidade de Justiça e o deferimento de liminar para que a autoridade indigitada coatora disponibilize monitor/educador social na sala de aula que o impetrante frequenta durante todo o período do ensino diário. É a suma dos fatos. Defiro ao impetrante o benefício da gratuidade judiciária. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. É certo que é dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita às crianças e adolescentes dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, com atendimento educacional especializado aos educandos com transtornos globais de desenvolvimento, dentre outros (Lei n. 9.394/1996). No caso, embora os elementos constantes nos autos indiquem a necessidade de auxílio de monitor/educador social ao Impetrante em sala de aula, a existência de monitores na escola afasta o fumus boni iuris, uma vez que necessário o esclarecimento nos autos quanto à suficiência, ou não, dos educadores no auxílio ao aprendizado da criança. A quaestio iuris demanda, pois, a prestação de informações por parte da autoridade Impetrada para melhor elucidar a questão. Também não reputo presente o periculum in mora, porquanto não verifico a possibilidade de ineficácia do writ se vier a ser concedida a segurança apenas no final da ação mandamental. À vista do exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentar as informações no prazo legal. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator